Tribunal: TJDFT
Processo: 0706927-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0706927-71.2020.8.07.0000 PACIENTE: WELLINGTON MORAIS TEMOTEO IMPETRANTE: CLAUDIO CESAR VITORIO PORTELA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO DECISÃO O advogado Claudio Cesar Vitorio Portela impetra habeas corpus em favor de Wellington Morais Temoteo contra atos omissivos do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo, que não analisaram pedidos de revogação da prisão preventiva. O paciente foi denunciado por infringir o artigo 2o, parágrafos 2o e 4o, incisos II, III e IV, da Lei 12.850/2013, por integrar a organização criminosa denominada “Comboio do Cão”, estando preso desde 13/08/2019, ou seja, há duzentos e trinta e um dias. O Impetrante alega excesso de prazo na formação da culpa, causado exclusivamente pelo Estado-Juiz, que agora determinou a suspensão das audiências e dos prazos processuais, salientando que a audiência de instrução e julgamento ainda não se verificou. Argumenta, ainda, a necessidade de revogar a prisão preventiva em razão da pandemia do Coronavírus, tendo requerido em 16/03/2020 a soltura por causa da proliferação da COVID-19 e da vulnerabilidade dos presos, pedido que ainda não foi analisado. Requer a soltura. Atendendo à decisão de ID 15305187, o impetrante instruiu a inicial com os documentos de ID 15323372. O paciente conta trinta e nove anos de idade e foi denunciado juntamente com dezoito comparsas, todos acusados de infringir o artigo 2o, parágrafos 2o e 4o, incisos II, III e IV, da Lei 12.850/2013. A denúncia narra que a partir de uma data imprecisa, em várias regiões do Distrito Federal, eles promoveram, constituíram, financiaram e/ou integraram a organização criminosa denominada "COMBOIO DO CÃO", que se dedicava a vários tipos de crime, principalmente homicídio, roubo circunstanciado e tráfico de drogas. A ORCRIM se formou desde o começo entre presidiários do sistema penitenciário local, no período de 2007 a 2013. A denúncia afirma que o paciente era homem de confiança de um dos principais líderes da ORCRIM e o visitava com frequência no presídio, encarregando-se de transmitir e receber mensagens entre os que estavam presos e os usufruíam a liberdade. Tinha tanta confiança dos chefes que guardava uma submetralhadora do grupo em sua casa, sendo denunciado em outro Juízo por posse de arma de fogo de uso restrito. Para facilitar a compreensão dos fatos, o Ministério Público houve por bem desmembrar o inquérito em quatro ações penais diferentes, todas correndo no Juízo da Vara Criminal do Riacho Fundo, por prevenção de competência, apesar da unicidade do objeto de apuração. Os requisitos da prisão preventiva foram analisados anteriormente pela Turma no HBC 0724646-03.2019.80.7.0000, Relator: Mario Machado, em 21/11/2019, com acórdão publicado no DJ-e de 22/11/2019, no 1.217.407, de sorte que não serão de novo examinados, sendo a impetração conhecida no tocante à alegação de excesso de prazo na formação da culpa e omissão do juízo coator na análise do pedido de liberação em face dos riscos de contágio na pandemia conhecida como coronavírus, COVID-19. Em 27/03/2020, três Juízes negaram a revogação ou o relaxamento da prisão preventiva, afirmando-a necessária para garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal. Destacaram que a ação penal no 0703935-23.2019.8.07.0017 é extremamente complexa, porque foram denunciadas dezenove pessoas e há necessidade de criteriosa e extensa produção de provas. Ressaltaram que critérios matemáticos são insuficientes para o exame da legalidade dos prazo da custódia cautelar e que os requisitos da prisão preventiva já foram reexaminados em 06/03/2020, por força do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, sendo mantida a custódia. Afirmaram que a prisão preventiva foi decretada no incidente 1472-6/2019, onde se destacou a participação do paciente na movimentação de valores ilícitos obtidos pela ORCRIM e o registro em sua folha penal de condenação transitada em julgado por falso testemunho. Destacaram, ainda, a periculosidade da ORCRIM e a apreensão de uma submetralhadora e projetis na casa do paciente, sendo ele condenado em primeira instância em 14/01/2020 por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito,, uma submetralhaora. O paciente está preso desde 13/08/2019, ou seja, há duzentos e trinta e um dias, quando o prazo máximo é de duzentos e quarenta dias, conforme expressa disposição da Lei de Organização Criminosa. Todavia, é preciso verificar se a demora é ou não justificada, principalmente agora, diante da situação por que passa o País, assolado pela epidemia do Coronavírus, devendo ser analisado observando proporcionalidade e razoabilidade, sem perder de vista o direito fundamental à duração razoável do processo. Aqui se trata de um caso realmente complexo, com imputações graves e dezenove réus com procuradores distintos. Assim, é de elementar prudência ouvir o Ministério Público, razão pela qual se indefere a liminar postulada. Dispensadas as informações, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 01 de abril de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator